Tribunal: STF
Processo: ARE 1595106
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), cuja ementa transcrevo:
 
“AGRAVO INTERNO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. APLICAÇÃO DO R.E. N. 1.072.485/PR. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De início, observa-se que o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões. 2. Em relação às alegações apontadas no presente agravo, observa-se que não há efeito suspensivo concedido aos embargos de declaração opostos no R.E. n. 1.072.485/PR, julgado pelo E. STF, de forma que possível o prosseguimento dos processos que estavam sobrestados após a publicação do v. acórdão, conforme determina o artigo 1.040, incisos II e III, do CPC. 3. No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento. 4. Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão. Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada. Quanto à hipótese contida no § 3º, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório. Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual. 5. Agravo interno não provido”. (eDOC 47)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se a violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX e 195, I, a, do texto constitucional.
Transcrevo trecho elucidativo dos embargos de declaração opostos contra decisão do Presidente desta Suprema Corte, que foram acolhidos, sobre a questão controvertida no recurso extraordinário:
 
“7. Por sua vez, como o Recurso Extraordinário foi inadmitido, a ora Embargante interpôs o Agravo em Recurso Extraordinário, momento em que expressamente desistiu da discussão relativa às verbas cujo entendimento já se encontra pacificado na jurisprudência, quais sejam: adicional noturno, adicional de periculosidade e adicional de insalubridade (Temas 688 e 689 do STJ); horas extras e respectivo adicional (Tema 687 do STJ); bem como comissões, gratificações e prêmios.
8. Assim, delimitou-se o objeto do Agravo em Recurso Extraordinário exclusivamente à discussão acerca da aplicação da modulação de efeitos fixada por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.072.485, especificamente quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Vejamos os pedidos do Agravo em RE:
[...]
9. No referido recurso, sustentou-se que, considerando que o Mandado de Segurança foi impetrado antes do julgamento definitivo do Tema 985, deve ser observada a modulação de efeitos estabelecida por esta Suprema Corte, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que consagra o princípio da segurança jurídica”. (eDOC 106)
 
 É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal merece prosperar parcialmente.
Embargos de declaração opostos no julgamento do Tema 985 da Repercussão Geral foram parcialmente acolhidos, para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento (15/09/2020), ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. Veja-se:
 
“Direito Constitucional e Tributário. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Terço de férias. Modulação de efeitos. Alteração de jurisprudência. Parcial provimento. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias. II. Questão em discussão 2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação temporal dos efeitos da decisão. III. Razões de decidir 3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza compensatória, e, assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ele não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional. 4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. 5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e decisões desta Corte. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”. (RE 1.072.485 ED, Rel. p/acórdão Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.9.2024)
 
No presente caso, como o mandado de segurança foi impetrado em 2013, está abrangido pela modulação de efeitos determinada no RE 1.072.485 ED.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reconhecer ilegitimidade da incidência da contribuição previdenciária do empregador sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias até 15.9.2020, desde que não tenham sido alcançados pela prescrição.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente